Tribunal: TJSP
Processo: 0001600-28.2010.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando à absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, desclassificação para receptação culposa. Impertinência.

Condenação legítima. Absolvição. Impossibilidade. Acusado que influiu para que terceiro de boa-fé adquirisse uma retroescavadeira, sabendo tratar-se de produto de crime, sem sequer

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando à absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, desclassificação para receptação culposa. Impertinência.

Condenação legítima. Absolvição. Impossibilidade. Acusado que influiu para que terceiro de boa-fé adquirisse uma retroescavadeira, sabendo tratar-se de produto de crime, sem sequer apresentar explicação idônea para tanto. Desclassificação para receptação culposa. Impertinência. Dolo presente. Comprovação pelas circunstâncias que envolvem a infração, o que impede a desclassificação para receptação culposa, diante da ciência do réu quanto à origem ilícita do bem negociado com o terceiro de boa-fé. Condenação mantida.

Negado provimento.